Tribunal: TJDFT
Processo: 0739017-61.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL PÚBLICA. CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ART. 215-A DO CÓDIGO PENAL). PALAVRA DAS VÍTIMAS EM SINTONIA COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. DOSIMETRIA CORRETAMENTE APURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação da defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de importunação sexual contra duas vítimas no interior de veículo coletivo de passageiros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 01 questão em discussão: se as provas dos autos, a partir da versão das vítimas, são suficientes para respaldar a condenação do recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de importunação sexual previsto no art. 215-A do Código Penal, é uma modalidade de crime sexual, o qual é praticado sem violência ou grave ameaça. 3.1. Consuma-se com a prática do ato libidinoso, independentemente da efetiva satisfação da lascívia, o que torna possível a sua tentativa.
4. A jurisprudência tem atribuído especial relevo à palavra da vítima, de modo que seu depoimento acerca do crime e sua autoria, notadamente quando seguro, coerente e sustentado por outros elementos colhidos nos autos, afigura-se hábil à condenação.
5. Em razão do amplo efeito devolutivo do recurso de apelação criminal, permite-se ao Magistrado rever todas as matérias debatidas nos autos, não se limitando à análise da irresignação recursal. 5.1. Fixada a pena no mínimo legal, e inexistindo recurso da acusação, deve ser mantido o quantum fixado na origem.
IV. DISPOSITIVO
6. Apelação conhecida, mas desprovida.